Tribunal: TJDFT
Processo: 0751931-15.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
UIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. DESERÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO PRAZO LEGAL. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo interno, oposto à decisão monocrática que não conheceu do recurso interposto pela agravante, em face da deserção.
2. No caso, a recorrente interpôs recurso inominado em 24/07/2023, com pedido de gratuidade de justiça. Contudo, em 18/08/2023, antes da apreciação do pedido, efetuou o pagamento do preparo e das custas processuais, ato incompatível com a concessão do benefício.
3. A agravante sustenta que efetuou o recolhimento do preparo e das custas processuais enquanto aguardava o deferimento do benefício da gratuidade de justiça. Alega que, segundo o Superior Tribunal de Justiça (STJ), a deserção não pode ser declarada sem a prévia intimação da parte para sanar o vício.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 54130540).
5. Nos termos do art. 31, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais: "Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso”.
6. Segundo o Enunciado 80 do FONAJE: “O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)”.
7. Outrossim, é descabida a intimação do recorrente para complementar o preparo, conforme o Enunciado 168 do FONAJE: "Não se aplica aos recursos dos Juizados Especiais o disposto no artigo 1.007 do CPC 2015.”
8. Por conseguinte, o recolhimento do preparo e das custas processuais de forma extemporânea impede o conhecimento do recurso, ante a ausência de pressuposto recursal. Outrossim, o recolhimento do preparo e das custas processuais implica preclusão lógica em relação ao pedido de gratuidade de justiça. Nesse sentido: Acórdão 1439585, 07139389620218070007, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 10/8/2022.
9. AGRAVO INTERNO CONHECIDO. NÃO PROVIDO. Decisão confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (artigo 46 da Lei no 9.099/95).